Tribunal: TJMT
Processo: 1014788-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014788-24.2020.8.11.0000
Impetrante: Fabricio Almeida Ferraciolli
Paciente: Vanderlei Goncalves Junior
Impetrado: Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vanderlei Goncalves Junior, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática dos delitos capitulados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343.06 e 12 da Lei n. 10.826/2003.
O impetrante aduz que há ilegalidade no flagrante porquanto o paciente teria sido agredido e não fora realizado o exame de corpo de delito.
Aponta que nenhum dos requisitos do art. 312 do CPP foram atendidos para a decretação da prisão preventiva e que o paciente é trabalhador, primário e possuidor de endereço fixo, motivo pelo qual é pertinente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
Com tais considerações, pugna, liminarmente e no mérito, pela colocação do paciente em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 50308469).
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmadas tais premissas, constato que a tutela de urgência almejada deve ser indeferida.
Analisando perfunctoriamente os autos, verifico que em regime de plantão a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, em decisão emanada pelo magistrado plantonista (Id. 50308471, pp. 65-69), a qual foi mantida após o pedido de revogação realizado pela Defensoria do Estado de Mato Grosso, ratificado pelo advogado aqui impetrante (Id. 50308471, pp. 7-8).
Com efeito, no que concerne à suposta ausência dos motivos ensejadores do decreto preventivo, verifico que a decisão impugnada devidamente demonstrou o fumus comissi delicti, nos seguintes termos:
“(...) Com efeito, os indícios suficientes de autoria e materialidade decorrem dos elementos de prova acostados aos autos. Neste sentido, o auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, o depoimento dos policiais militares que participaram da abordagem, auto de apreensão e laudo de constatação de droga n. 500.2.04.2020.007149-01, o qual apresentou resultado positivo para a presença de cocaína e canabinóides
É de ressaltar que as substâncias entorpecentes encontradas em posse do autuado se encontravam separadas em tabletes e na sequencia foram encontradas balança de precisão e diversas substâncias entorpecentes (cocaína e maconha) separadas em porções e tabletes, bem como doze munições de calibre .38, conforme auto de prisão em flagrante/termo de apreensão, corroborando os indícios de traficância (...)”.
Já o periculum libertatis fundamentou-se na necessidade de manutenção da ordem pública pelo risco de reiteração delitiva, pois o paciente ostenta outras ocorrências policiais.
Nesse sentido, constato que o paciente responde a uma ação penal na 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT (cód. 125969), acusado da prática do delito exposto no art. 147, caput, do CP.
Ademais, o magistrado em análise ao pedido de revogação da medida indicou que a ordem pública deve ser observada diante da “natureza e quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (7.995,0g de “maconha” e 340,0g de “cocaína”), juntamente com uma balança de precisão, “um papel de anotação das entregas” e “12 (doze) unidade(s) de munições de calibre .38 intactas acondicionadas em um baleiro (...)”.
A respeito:
“(...) inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444⁄STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva (...)” (RHC n. 68550⁄RN, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 31.3.2016).
Sobre a ausência de realização do exame de corpo de delito, constato que este foi requisitado pelo delegado conforme documento em Id. 50308471, p. 99, contudo a técnica em necropsia anotou que o “médico plantonista não atende perícias em vivos, pois está no grupo de risco para a Covid-19”.
Outrossim, atualmente as audiências de custódia encontram-se suspensas por força da Recomendação n. 62 do CNJ e da Portaria Conjunta n. 247 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, como medida de prevenção à Covid-19.
A situação vivenciada nos dias de hoje é excepcionalíssima, porquanto demanda de todos esforços com a finalidade de evitar a propagação da doença Covid-19, e malgrado a impossibilidade do médico da localidade em realizar o exame de corpo de delito, quando convertida a prisão em flagrante em preventiva, ficam superadas as alegações de ilegalidade referentes àquela.
Convém salientar que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Por derradeiro, conforme assinalado pelo juízo de primeira instância, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, sobretudo em razão da anunciada reiteração delitiva.
Assim, diante da inexistência de qualquer elemento de convicção hábil a atestar o suposto constrangimento ilegal, reputo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de mais dados acerca da situação jurídico-processual do paciente, o caso possa ser submetido ao crivo deste egrégio colegiado para decidir com segurança a respeito da irresignação suscitada no presente remédio constitucional.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau.
Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer e voltem-me conclusos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 17 julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator